Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ARTIGO 551, ALÍNEA “C”, DO CPPM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARTIGO 222 DO CPM. CONDENAÇÃO BASEADA EM VÍDEO INCONCLUSIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OBTIDAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 551, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, a revisão criminal tem por objetivo assegurar ao condenado a possibilidade de correção de um erro judiciário, após descoberta de novas provas que invalidem a condenação.
2. Constatada que a nova prova oral, produzida em sede de justificação criminal, se mostra indene de dúvidas no sentido de que o revisionando não praticou a conduta a ele imputada na denúncia, cabível a desconstituição da sentença, com a consequente absolvição do réu.
3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.